Tribunal: TJDFT
Processo: 0739142-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SINGULAR E NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ESSES TEMAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A ausência de manifestação do acórdão que julga a apelação sobre matérias de ordem pública, ainda que não alegadas pelas partes, caracteriza omissão, sanável por recurso de embargos de declaração.

3. Estando presente no polo passivo do feito a Junta Comercial do Distrito Federal, autarquia da administração indireta desse ente federativo, a competência absoluta para o processamento e julgamento do processo é do juízo da Vara da Fazenda Pública, ante o que dispõe o art. 26, da LOJDF.

4. A incompetência absoluta do juízo singular constitui matéria de ordem pública. Se não houve manifestação do acórdão embargado quanto ao ponto, impõe-se a correção da omissão, com a consequente cassação da sentença e remessa dos autos ao juízo competente.

5. Também é possível o reconhecimento de omissão e cassação da sentença pelo reconhecimento de nulidade na citação da Junta Comercial do Distrito Federal, ante o fato de não ter sido direcionada à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, consoante determina o art. 242, § 3o, do CPC, c/c art. 6o, da Lei Complementar Distrital no 395/01.

5. Embargos declaratórios providos.